Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709022-39.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAQUEL BRANDAO DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido por Izaquel Brandão de Oliveira no presente recurso de apelação. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria: “Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO (172), distribuídos por dependência à ação de execução, processo 0709720-16.2021.8.07.0010, opostos por IZAQUEL BRANDAO DE OLIVEIRA em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., partes qualificadas nos autos. A parte embargante pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade passiva no feito executivo, sob o argumento de divergência entre o título executivo que a instrui e o débito executado na petição inicial, o que se afeiçoa a questão prejudicial à execução. Indica o embargante que o embargado/exequente indicou o número e o objeto do contrato de forma incorreta na petição inicial, desde a busca e apreensão”. Os embargos à execução foram julgados improcedentes (ID 56650085): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Por conseguinte, REVOGO a concessão dos efeitos suspensivos à Execução. Ante a sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, o qual têm a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça conferida. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC”. Izaquel Brandão de Oliveira (embargante) apela (ID 56650089). Em suas razões, alega: “É CRISTALINO o fato de que o Apelado busca cobrar do Apelante as parcelas de um veículo da marca HILUX CDSRVA4GF – TOYOTA, sendo que este nunca foi objeto de compra pelo Requerido, não havendo o mínimo nexo de causalidade em se cobrar parcelas que se referem a este contrato de uma pessoa que nada tem a ver com ele”. Aduz: “Conforme será demonstrado a seguir, a Sentença se deu em contrariedade às provas constantes nos autos, devendo esta ser cassada pelo Tribunal, uma vez que restou exaustivamente comprovado que a Execução sequer cumpriu com os requisitos básicos para ingresso, não havendo prova nos autos e nem mesmo sendo o Apelante parte legitima para figurar no polo passivo”. Sustenta: “No caso dos autos, o Apelado alega que o Apelante é devedor do valor R$ 62.359,16 (sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), que teriam sido originadas na compra do veículo: HILUX CDSRVA4GF – TOYOTA, alegando não ter sido efetuado o pagamento da 2a parcela. 11. Todavia, Excelência, o APELANTE NÃO É PARTE LEGÍTIMA para figurar o polo passivo da execução, isso porque O APELANTE JAMAIS REALIZOU O CONTRATO REFERENTE A COMPRA DO VEÍCULO HILUX CDSRVA4GF – TOYOTA. O Apelante desconhece a negociação que lhe está sendo exigido pagamento pelo Apelado, não sendo assim possível que este seja incluído no polo passivo da presente Execução, uma vez que não possui relação causal entre o pedido e as partes”. Argumenta que “conforme fez prova o Apelante, o veículo que efetivamente adquiriu por meio de contrato de financiamento com o banco Apelado já até foi quitado e vendido”. Alega: “Então não tem cabimento a definição em sentença de que se tratou apenas de um equívoco material, uma vez que o Banco Apelado não se esforçou minimamente para provar que o veículo efetivamente adquirido pelo Apelante deixou algum débito. 30. Inclusive não tem nenhuma planilha juntada nos autos, vez que isso já foi quitado há muito tempo, fato este que pode ser provado tanto pela Guia do Detran de que o carro está em nome de outra pessoa (TIAGO SOARES BATISTA), bem como que esse novo proprietário do veículo até financiou o veículo com outra financeira, conforme documentos anexos e que foram submetidos ao juízo a quo, tendo sido completamente ignorados”. Sustenta: “Restando devidamente comprovado que o veículo foi devidamente quitado junto ao Banco Itaú desde 10/2021, vez que se ainda existisse qualquer pendência na ocasião o veículo sequer poderia ter sido transferido a outro em razão do gravame que continha no documento do veículo”. Aduz: “Ora, caso a Execução continue ocorrendo normalmente, sem o efeito suspensivo, é evidente que há prejuízo ao Apelante de que seus bens sejam bloqueados, sua reputação manchada, seu nome se torne inscrito no cadastro de inadimplentes e diversos outros prejuízos, sendo que se trata de uma Execução completamente infundada”. Pede: “44. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento da presente Apelação, para que seja cassada a Sentença e a execução seja extinta, em razão de o Banco Apelado ter se utilizado de contrato inexistente para cobrar débitos do Apelante de um veículo que nunca fora por ele adquirido, estando assim completamente não preenchidos os requisitos básicos para a continuação de uma Execução. 45. Outrossim, requer a concessão do efeito suspensivo, uma vez que restou evidentemente comprovado que há possibilidade de se ocorrer um dano de grave ou difícil reparação, o que não pode ser imputado à uma pessoa que sequer adquiriu o veículo originador dos débitos supostamente inadimplidos. Em suas contrarrazões, o Banco Itaú S.A. afirma que “A alegação pura e simples do estado de pobreza, não possuindo condições econômicas para suportar as custas processuais, não lhe dá o direito a concessão a gratuidade da justiça, pois o mesmo deveria comprovar suas alegações. Desse modo, deve ser indeferida a justiça gratuita do réu, por não se enquadre nas condições impostas pela lei”. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 56650091): “ANTE O EXPOSTO, e por tudo acima explanado, não deve prosperar a pretensão que espera embasar seu apelo. Assim, requer imediatamente seja a presente Apelação improvida, não devendo haver reforma da r. Sentença, sob pena de estar o Apelante locupletando-se ilicitamente em detrimento do autor no caso em tela”. É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Pois bem. Pedido de efeito suspensivo que deve ser indeferido: não há risco de dano irreparável, tampouco de difícil reparação com o prosseguimento da execução. Igualmente, não se vislumbra probabilidade do direito alegado pelo apelante/embargante. Na origem, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ajuizou ação de execução (autos n. 0709720-16.2021.8.07.0010) contra IZAQUEL BRANDAO DE OLIVEIRA, fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 62.359,16 (ID56650052). IZAQUEL BRANDÃO DE OLIVEIRA opôs então os presentes embargos à execução sob o argumento de que “NÃO É PARTE LEGÍTIMA para figurar o polo passivo da execução, isso porque O EMBARGANTE JAMAIS REALIZOU O CONTRATO REFERENTE A COMPRA DO VEÍCULO HILUX CDSRVA4GF – TOYOTA, o embargante desconhece a negociação que lhe está sendo exigido [sic] (...)”.(ID56650036). Pela decisão de ID56650065, os embargos à execução foram inicialmente recebidos com efeito suspensivo, suspendendo-se o curso da execução ao fundamento de que “Os valores e bens perseguidos na ação estão em contrariedade ao contido no título, a exigir a suspensão dos atos executórios, independentemente de apresentação de caução. (...) Assim, faça-se constar na execução (AUTOS 0709720-16.2021.8.07.001) os presentes embargos à execução, recebidos COM EFEITO suspensivo.” No entanto, na sentença recorrida, o referido efeito suspensivo foi revogado, definidas a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo: “Apesar da divergência entre a petição inicial e no título executivo acerca da qualificação do veículo objeto de financiamento, percebe-se que permanecem idênticos os dados relativos ao título executivo e o débito exequendo, notadamente a natureza do contrato (financiamento de veículo com alienação fiduciária), a data da avença (08/07/2021), a qualificação do devedor, o valor financiado (R$ 62.359,16) e as parcelas pactuadas (48 parcelas mensais consecutivas). (...) Nota-se, assim evidente erro material na petição inicial restrito a tão somente a qualificação do veículo que teria dado origem ao título, que não compromete a exequibilidade do título, tampouco a regularidade da ação executiva, uma vez que presentes os elementos necessários à ciência plena do débito pelo executado e o exercício adequado do contraditório. O mero equívoco descrição do veículo, restrito à inicial não obsta o exercício das faculdades do art. 917 do CPC, tampouco onerosa ou prejudica a impugnação quanto à regularidade do título.” (ID56650085). Na hipótese, não se antevê a probabilidade do direito: a alegada divergência entre os dados da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução e o contrato celebrado pelas partes não se mostra apta a obstar o processo executivo, por tratar-se de erro material. Como bem destacado em sentença: “(...) permanecem idênticos os dados relativos ao título executivo e o débito exequendo, notadamente a natureza do contrato (financiamento de veículo com alienação fiduciária), a data da avença (08/07/2021), a qualificação do devedor, o valor financiado (R$ 62.359,16) e as parcelas pactuadas (48 parcelas mensais consecutivas).(...) Nota-se, assim evidente erro material na petição inicial restrito a tão somente a qualificação do veículo que teria dado origem ao título, que não compromete a exequibilidade do título, tampouco a regularidade da ação executiva, uma vez que presentes os elementos necessários à ciência plena do débito pelo executado e o exercício adequado do contraditório. O mero equívoco descrição do veículo, restrito à inicial não obsta o exercício das faculdades do art. 917 do CPC, tampouco onerosa ou prejudica a impugnação quanto à regularidade do título”. Por fim, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao embargante/apelante quanto ao prosseguimento da execução. Como pontuado em sentença, “é irrelevante pela via executiva a aferição do negócio jurídico que deu origem ao título, cujo entendimento também se estende à questões periféricas, notadamente a qualificação do objeto do contrato de financiamento que resultou na formação do título extrajudicial, a qual não interfere na certeza, liquidez e exigibilidade do pactuado”. Assim é que eventual venda do veículo a terceiro tem efeito entre o embargante e o terceiro que adquiriu o bem, não repercutindo na cobrança estampada no título executivo, objeto da execução. Essas as razões por que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora